Tribunal: TJMT
Processo: 1014281-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Cobrança de no 23494-94.2014.811.0041, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, indeferiu o pedido de suspensão da execução.
Para tanto, o agravante defende que, enquanto estiver em curso o processamento da recuperação judicial da empresa ENGEGLOBAL, da qual faz parte, todas as execuções devem ser suspensas em razão do período de blindagem, inclusive as despesas condominiais, objeto da ação de cobrança, na origem.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a probabilidade do direito em questão, isso porque, é cediço que as verbas de natureza condominial não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e, por consequência lógica, as ações de cobrança não são alcançadas pela suspensão do período de blindagem (stay period) deferido pelo Juízo recuperacional.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE A EXECUTADA SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO PREVALECIMENTO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM" - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME CONCURSAL - DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO - RECURSO PROVIDO.
O crédito condominial, por se tratar de obrigação "propter rem", tem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.
Na verdade, as despesas condominiais se destinam a assegurar a manutenção do próprio condomínio, não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial do devedor, até porque não poderia onerar terceiros, ou seja, os demais condôminos, os quais ao final arcariam com a dívida para assegurar a sobrevivência do próprio condomínio.
Sentença anulada.- (N.U 0015208-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.